Tribunal: TJPA
Processo: 0000252-80.2006.8.14.0081
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000252-80.2006.8.14.0081

RECORRENTE: FABIANO RODRIGUES CARNEIRO

ADVOGADO DATIVO: ILCA MORAES DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA NOS TERMOS DOS ARTIGOS 121 DO CPB - RECURSO DA DEFESA -
AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– IMPOSSIBILIDADE – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA
InexistÊNCIA incontrastável quanto ao real intento do AGENTE -
LEGÍTIMA DEFESA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA
PLENA E INESCUSÁVEL
DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE –
PRONÚNCIA MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.
eventuais dúvidas a respeito da intenção ficam a cargo do egrégio Tribunal Popular.
JUÍZ NATURAL DA CAUSA.
DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA
EX VI
ART. 413 DO CPP -
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

I – Na sentença de pronúncia, o juízo monocrático deve tecer um mero juízo de admissibilidade da denúncia, de caráter nitidamente processual, verificando as provas de materialidade e indícios da autoria delitiva. No tocante as questões relativas ao mérito da ação criminal devem ser apreciadas pelo Tribunal do Júri, a quem cabe o exame aprofundado da matéria;

II -
Com efeito, conveniente asseverar que nesse momento processual, consubstanciado na admissibilidade formal da acusação se satisfaz com a prova da existência do fato e com a presença de indícios acerca da autoria. Nesse passo, a análise das circunstâncias em que o delito ocorreu, pois as asserções contida no recurso, visando o reconhecimento das eventuais teses da legitima defesa ou ausência de dolo, seriam questões intimamente relacionadas com o mérito da causa e cuja competência seria do Júri Popular, juiz natural da causa, podendo ser acolhida nesta fase somente quando ausente, de forma inquestionável, elementos de prova em sentido incriminador, caso contrário, como no caso em apreço, em face da existência de duas versões nitidamente contrapostas, quais sejam: a do recorrente e a das testemunhas, inevitavelmente a matéria deve ser submetida à apreciação da Corte Leiga, cuja competência constitucional deve ser respeitada em face do princípio do juiz natural;

III - Nesse contexto, em face dos fundamentos apresentados, imperioso submeter o Recorrente ao Tribunal do Júri para que aquele Órgão, como juiz natural dos crimes contra a vida em expresso mandamento constitucional, manifeste seu veredicto a respeito dos fatos;

IV - Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

FABIANO RODRIGUES CARNEIRO, inconformado com a decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bujaru/PA, que o pronunciou como incurso nas penas do artigo 121 do CPB, manejou o presente Recurso em Sentido Estrito (ID 11515112), objetivando a sua reforma.

Em suas razões (ID
11515112),
a defesa pugnou pela impronuncia, em face da ausência de indícios de autoria “
in dubio pro reo
”. Noutro ponto, asseverou pela desclassificação para lesão corporal, e de modo alternativo, que fosse reconhecida a legitima defesa própria.

O Ministério Público como
Dominus Litis
, pugnou pela manutenção da decisão de pronúncia (ID 11515117).

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 11740442).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e faço um breve resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto por FABIANO RODRIGUES CARNEIRO, inconformado com a decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bujaru/PA, que o pronunciou como incurso nas penas do artigo 121 do CPB.

Extraem-se dos autos, que no dia
21 de agosto de 2006, por volta dos 17h0Omin, na localidade de Patauoteua, acesso pelo Km 26 do Rodovia PA-140, zona rural desta cidade e comarca de Bujaru-PA, o ora denunciado FABIANO RODRUGOES CARNEIRO, vulgo "FABIO: com o emprego de um instrumento corto-contundente, possivelmente um terçado ou um facão, aplicou dois golpes com o referido instrumento contra o vítima BENEDITO CARDOSO DOS SANTOS, atingindo-o no altura do pescoço e região' parietal a direita, cujos lesões, por sua natureza e sede, foram
causo dó morte do vítima, face hemorragia externo devido secção completa dos vãos sanguíneos do pescoço, vértebra cervical e medula óssea, consoante atesto o laudo Necroscópico de fls. 22/23.
Segundo o apurado, no dia do ocorrida, a vítima BENEDITO CARDOSO SANTOS passou praticamente o dia todo bebericando junto com o denunciado FABIANO ROORIGUES CARNEIRO, já que trabalhavam juntos na fábrica de carvão, ocasião em que, já sob o efeito da álcool, passaram o discutir, fato que foi presenciado pela testemunha FRANCINEI PAIVA MACHADO (fl. 34), o qual, inclusive, os aconselhou que deveriam parar com o discussão e melhor conversarem no dia seguinte, sem os efeitos da bebido alcóolica, cuja bebedeira prosseguiu até a caso da vitimo, tendo a testemunha FRANCINEI percebido que a denunciado portava um terçado e uma faca, momento em que o testemunha FRANCINEI se retirou, permanecendo bebericando somente o vítima e
denunciado, ocasião em que travaram novo discussão e, na sequência, á ora denunciada, mediante o emprego de um instrumento corto-contundente, aplicou dois certeiros golpes no vítima, que lhe atingiu na altura dó pescoço e no região parietal a direita, causando-lhe, destarte, a sua morte.

Diante da narrativa apresentada na denúncia, o juízo pronunciou
FABIANO RODRIGUES CARNEIRO, para ser submetido a julgamento perante o Juri Popular. Inconformado com a decisão, manejou o presente Recurso em Sentido Estrito objetivando a sua reforma.

É a síntese dos fatos, passo a analisar das razões do recurso.

DAS TESES DEFENSIVAS.

Na espécie, a prova da materialidade delitiva restou evidenciada através do Laudo de exame de necropsia médico legal, fls. 38/40 – ID nº 11514778, que confirma a morte da vítima BENEDITO CARDOSO DOS SANTOS, aliada as provas orais, principalmente o interrogatório do recorrente FABIANO RODRIGUES CARNEIRO, que dentre outros relatou:

QUE conhecia a vítima, que trabalhavam juntos fazendo carvão; que estavam bebendo; que sua ex companheira também chegou no local; que escutou gritos de sua ex companheira; que a vítima queria agarrá-la; que a vítima portava um terçado; que em legitima defesa efetuou um único golpe de terçado na vítima; que nega ter discutido com a vítima (...)".

Na oportunidade
DENIS FERREIRA DAS CHAGAS, declarou:

Que,
é filho da vítima; que não estava presente no momento em que ocorreram" os ratos; que ficou sabendo por terceiros que o réu havia matado seu pai; que soube que o réu e a vítima se desentenderam,; que foi junto com os policiais e o IML no local onde estava o corpo da vítima; que viu os golpes que foram dados na vítimas, que os golpes foram por trás; que o réu residia próximo onde foi encontrado o corpo; que o réu fugiu após o cometimento do crime; que o réu foi embora junto com sua família (...)".

Por sua vez EDINA VANDA DA LUZ CARDOSO, asseverou:

"(...) QUE era esposa do réu a época dos fatos; que tem filhos com o réu; que recorda dos fatos; que estava no local dos fatos; que estava o réu e o vítima; que eles estavam bebendo em um bar próximo ao rio; que os fatos ocorreram por volta das 17:00h; co
l
e a vítima chegou atrás dela procurando pelo réu; que a vítima estava com um terçado
que o réu também portava um terçado; que a vítima e o réu discutiram; que a vítima deu um soco no rosto do réu que caiu ao chão; que a vítima correu e o réu correu atrás e efetuou os golpes com o terçado (...)".

Cediço aferir, que a
decisão de pronúncia, como decisão provisória nos casos de crimes dolosos contra a vida de competência do Tribunal do Júri, assume a essencial função de delinear os limites da acusação e se esta será deduzida em Plenário, cabendo-lhe, nos termos do art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal, limitar-se à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o recorrente, ações que foram observadas no decisum vergastado.

EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA. - Havendo indícios suficientes de autoria do crime de homicídio qualificado, necessária se faz a pronúncia - Nesta primeira fase vige o princípio do in dúbio pro societate, pairando a menor dúvida que seja sobre a autoria do crime faz-se imperiosa a pronúncia do acusado, cabendo ao Tribunal do Júri dirimi-la - Recurso não provido. (TJ-MA - Recurso em Sentido Estrito RSE 00014105220118100035 MA 0266542017 (TJ-MA) Data de publicação: 07/02/2018).

Na espécie, diante do acervo processual,
não restou comprovado, indene de dúvidas, que o recorrente teria repelido uma injusta agressão da vítima ou de que fez uso moderado dos meios necessários para contê-la, como observou a defesa para obter a absolvição. Uma vez que a absolvição sumária ou impronúncia apenas podem ser reconhecidas, quando não houver dúvida acerca da existência de alguma dirimente ou a inexistência da materialidade do delito e da sua autoria, fatos que não ocorrem no caso em comento.
É o ensinamento de Júlio Fabbrini Mirabete:

" A absolvição sumária nos crimes de competência do Júri exige uma prova segura, incontroversa, plena, límpida, cumpridamente demonstrada e escoimada de qualquer dúvida pertinente à justificativa ou dirimente, de tal forma que a formulação de um juízo de admissibilidade da acusação representaria uma manifesta injustiça. "(in Código de Processo Penal Interpretado, Julio Fabbrini Mirabete, Ed. Atlas, 9ª edição, p. 1.123)

E ainda:

(...) Absolvição sumária por legítima defesa, na firme compreensão da jurisprudência e doutrina pátrias, somente há de ter lugar, quando houver prova unívoca da excludente, a demonstrá-la de forma peremptória (Código de Processo Penal, artigo 411).” (HC 25858/RS, 6ª Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ de 01/08/2005). (...) (HC 99.194/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/06/2008, DJe 18/08/2008)”

Dessa maneira, inviável reconhecer a
absolvição sumária, consubstanciada na legítima defesa, a qual exige prova plena e incontestável para a sua aplicação, sob pena de caracterizar usurpação da competência do júri:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO HOMICÍDIO QUALIFICADO TESE DE LEGÍTIMA DEFESA VERSÃO QUE NÃO SE ENCONTRA DEMONSTRADA ESTREME DE DÚVIDAS NOS AUTOS DÚVIDA A SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE RECURSO DESPROVIDO. - Havendo dúvida quanto à tese de legítima defesa, impõe-se a pronúncia do réu, pois somente o Conselho de Sentença, juiz natural e soberano da causa - constitucionalmente instituído para julgar os crimes dolosos contra a vida -, poderá dirimi-la com maior amplitude e liberdade (CPP, art. 413), adotando a vertente probatória que melhor traduza a aplicação da justiça”. (Recurso em Sentido Estrito nº 672.866-9, da 1ª Câmara Criminal do TJPR, rel. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA julgado em 19.08.2010).

Na hipótese, necessário aferir que não seria permitido ao julgador efetuar análise aprofundada dos elementos de convicção produzidos na fase do judicium accusationis e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. Observando que na decisão de pronúncia, que não encerra juízo de procedência acerca da pretensão punitiva, somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afrontar a soberania do Júri.

Destarte, i
nviável a pretensa desclassificação para lesão corporal , ante a inexistência de elementos robustos e incontroversos a respaldar o pleito da defesa, sempre lembrando que o juiz somente efetuará a desclassificação da infração penal, quando houver a certeza absoluta da ocorrência de crime diverso daqueles esculpidos no art. 74 , § 1º , do Código de Processo Penal , o que não é o caso em tela, sob pena de violar o princípio constitucional da soberania dos veredictos e a competência Tribunal do Júri para apreciação dos crimes dolosos contra a vida. Assim, p
or tratar-se de matéria complexa e subjetiva, dependente de análise aprofundada da prova, deverá ser submetida e decidida pelo Tribunal do Júri.

“CRIMINAL - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO - SENTENÇA DE PRONÚNCIA - DESCLASSIFICAÇÃO LESÃO CORPORAL - DECOTE DE QUALIFICADORA - IMPOSSIBILIDADE - INTERPRETAÇÃO 'PRO SOCIETATE'. 1. Na conformidade da doutrina e jurisprudência dominantes, só é possível a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para lesão corporal quando existentes nos autos provas seguras de que o réu não agiu com 'animus necandi'. 2. O decote de qualificadoras constantes da sentença de pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedentes, pois, nesta fase, eventuais dúvidas revertem-se em favor da sociedade, cabendo ao Tribunal do Júri dirimi-las. 3. Recurso improvido.” (TJMG – RESE 1047902035278-3 – Rel. Des. Antônio Armando dos Anjos – D.J. 06/11/2007).

Dessa forma, uma vez que a Decisão de Pronúncia apenas constitui juízo fundado de suspeita, fazendo com que o acusado se apresente para julgamento ao Conselho de Sentença, a este caberá, na presente hipótese, deliberar se o Recorrente agiu, ou não, com o animus necandi.

Na hipótese, a tese defensiva, concernente à legítima defesa própria, não restou comprovada, de plano. Nesse cenário, invariavelmente a tese em questão, deveria ser analisada pelo Tribunal do Júri, sob pena de usurpação da competência, constitucionalmente, outorgada àquele órgão julgador. No mesmo sentido para cogitar-se na eventual desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal seguida de morte requer a comprovação irretorquível de que o recorrente não tenha agido com o propósito deliberado de matar, intensão de ultrapassa os limites objetivos, alcançando o campo da subjetividade, matéria que deve ser apreciada pelo Conselho de sentença. Assim, em face da
natureza mista não terminativa da decisão de pronúncia, consistente em um mero juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida. Justamente por isso, basta, para a sua prolação, a probabilidade de procedência do quanto pretendido pelo
dominus litis
, o que, de acordo com o art. 413, do Código de Processo Penal, ocorrerá sempre que a autoridade judicial competente se convencer da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Ante o exposto, e em conformidade com o parecer ministerial , NEGO PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, confirmando, assim, a decisão de pronúncia em todos os seus termos, com o prosseguimento da segunda fase, a fim de que seja o recorrente
FABIANO RODRIGUES CARNEIRO,
oportunamente julgado pelo Tribunal do Júri, para que aquele órgão, como juiz natural dos crimes contra a vida em expresso mandamento constitucional, manifeste seu veredicto a respeito dos fatos, nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 07/08/2023